Tribunal: TJDFT
Processo: 0702256-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRADOR DE RECURSOS DO FUNDO. MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a retificação do polo passivo da demanda para incluir a União, em substituição ao Banco do Brasil SA, culminando com a remessa dos autos à Justiça Federal.
2. Nos termos do artigo 5o da Lei Complementar n.o 08/1970, a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) incumbe ao Banco do Brasil. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute suposta má gestão na administração de recursos advindos do fundo.
3. O Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, não consta no rol de competências da Justiça Federal (artigo 109 da Constituição Federal). Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. (Súmula 42 do STJ).
4. Recurso conhecido e provido.